Tribunal: TJDFT
Processo: 0709784-36.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO MENOR QUE 1/8. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado imputado aos réus, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, formado pelo depoimento dos policiais, das imagens das câmeras de segurança e por ter o primeiro acusado sido encontrado na posse dos bens furtados, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, afinal, são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade.
3. Considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente. 3.1. Se, entretanto, o Magistrado sentenciante procedeu a um aumento inferior à fração em comento, mantém-se a pena-base fixada, ante o recurso exclusivo da defesa.
4. Apelação conhecida e não provida.